Tribunal: TJSP
Processo: 0027728-56.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO – PRINCÍPIO DA INTANGIBILIDADE DA LEGÍTIMA DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS – AFERIÇÃO DO VALOR DA PARTE DISPONÍVEL NOS PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECLARAÇÃO SOMENTE DA INEFICÁCIA DA PARTE EXCEDENTE QUE ATINGE A LEGÍTIMA – ROUBO DE PARTE DAS JOIAS DEIXADAS PELA FALECIDA – HIPÓTESE DE CASO FORTUITO E DE FORÇA MAIOR – VALOR DA INDENIZAÇÃO PAGA PELA

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO – PRINCÍPIO DA INTANGIBILIDADE DA LEGÍTIMA DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS – AFERIÇÃO DO VALOR DA PARTE DISPONÍVEL NOS PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECLARAÇÃO SOMENTE DA INEFICÁCIA DA PARTE EXCEDENTE QUE ATINGE A LEGÍTIMA – ROUBO DE PARTE DAS JOIAS DEIXADAS PELA FALECIDA – HIPÓTESE DE CASO FORTUITO E DE FORÇA MAIOR – VALOR DA INDENIZAÇÃO PAGA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO VALOR AFETIVO QUE NÃO INTEGRA O MONTE MOR DIANTE DO PRINCÍPIO RES PERIT DOMINO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.